Tribunal: TJPA
Processo: 0061433-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061433-28.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061433-28.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAKRO ATACADISTA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA NÃO UTILIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, proposta por Makro Atacadista S/A, que questionou a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica não consumida. A sentença de 1º grau declarou a inexistência de relação jurídica que autorizasse a cobrança do tributo sobre essa parcela e condenou o Estado à restituição dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, à luz do art. 20, § 4º, do CPC/1973, considerando a Fazenda Pública como parte vencida; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário, à luz do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O marco temporal para aplicação do CPC quanto aos honorários advocatícios é a data da sentença. Como a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o art. 20, § 4º, que autoriza a fixação equitativa da verba quando vencida a Fazenda Pública.

4.

No caso concreto, a matéria tratada não demandou instrução probatória complexa, a jurisprudência sobre o tema já se encontrava pacificada à época, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que justifica a fixação dos honorários em 10%, e não no percentual máximo.

5.

Conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, não sendo cabível sua incidência desde o pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o CPC/1973 para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a sentença for proferida sob sua vigência.

2.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida, os honorários devem ser fixados com base em apreciação equitativa, conforme art. 20, § 4º, do CPC/1973.

3.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.03.2019; STJ, Súmula 188.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 14 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
proposta pela
MAKRO ATACADISTA S/A.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que celebrou com a concessionária de energia elétrica contrato de fornecimento, no qual ficou estipulada uma demanda de potência a ser mantida à disposição da autora, ainda que não houvesse o consumo efetivo da energia.

Alegou que, não obstante a inexistência de efetivo consumo de parte da energia contratada, o ICMS vinha sendo exigido sobre a totalidade da demanda contratada, o que reputou indevido.

Argumentou, ainda, que tal exação ofende o princípio da legalidade tributária, bem como os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com base nessas alegações, requereu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a energia não consumida e, ao final, a procedência do pedido para declarar a inexistência da relação jurídica tributária que autorize a cobrança do tributo sobre essa parcela, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme demonstrativo acostado aos autos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
6 ? DO DISPOSITIVO:

Diante disso, deixo de acatar o parecer ministerial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MAKRO ATACADISTA S/A em face do ESTADO DO PARÁ, para os seguintes efeitos:

1 ? DECLARAR inexistente a relação jurídica tributária que do autor com a Fazenda Pública Estadual, que autorize a incidência de ICMS sobre as parcelas que não representam consumo de energia elétrica, tais como parcelas contratuais referentes à demanda de potência de energia elétrica contratada e a demanda de ultrapassagem.

2? CONDENAR O ESTADO DO PARÁ AO RESSARCIMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA AUTORA ATÉ 01.07.2006 E RESULTANTES DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, CORRIGIDOS PELO INPC MAIS JUROS DE 1% AO MÊS DESDE O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA
.”

Contra a sentença transcrita, o
Estado do Pará
opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo.

Inconformado com a sentença, o ente estadual interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença recorrida violou o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973, vigente à época, ao fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, sem considerar a necessidade de equidade e a natureza da Fazenda Pública.

Argumenta que a matéria debatida é de menor complexidade e encontra-se pacificada nos tribunais, o que recomendaria a fixação dos honorários no patamar mínimo legal, de 10%.

Aduz, ainda, que os juros moratórios incidentes sobre a repetição de indébito tributário devem ser fixados somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o art. 167 do CTN e a Súmula 188 do STJ, razão pela qual requer a reforma da sentença nesse ponto.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para "reformar a r. sentença, no que tange à redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência e à incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado".

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25440773).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 22740310).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 21693936).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia cinge-se ao percentual a título de honorários advocatícios fixados pela sentença e ao termo inicial dos juros moratórios da condenação.

É importante consignar que o recurso foi interposto na vigência do CPC/2015. Em relação à fixação dos honorários advocatícios o marco temporal definidor do regramento aplicável à controvérsia é a data da prolação da sentença vergastada, prolatada em 2014, na vigência das regras do CPC/1973.

Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial são neste sentido senão vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

O artigo 20, §, 3º, do CPC/73, preceituava que:
“
Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
”.
O disposto no § 4º do referido dispositivo legal, determinava: “
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b, e c, do parágrafo anterior
”. Assim, vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Cumpre ao juiz estipular o percentual levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, independentemente do conteúdo da decisão.

Sobre o tema, leciona NELSON NERY JUNIOR: "[...] Critérios para fixação dos honorários:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado."(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,9ª. ed., p. 193, art. 20, nota 18).

No caso concreto, a matéria tratada não demandou instrução probatória complexa, consistindo essencialmente em discussão jurídica sobre a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica não utilizada, cuja jurisprudência, à época da sentença, já se encontrava sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 960476/SC e REsp 1.299.303/SC).

Dessa forma, e com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, revela-se adequada a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual que respeita os princípios da razoabilidade e da equidade, remunerando adequadamente o patrono da parte vencedora, sem, contudo, onerar excessivamente o erário.

Além disso, com fundamento no artigo 167, parágrafo único do CTN e Súmula nº 188, do C. STJ, não há falar-se na incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado da decisão que condena o ente público à restituição de valores pagos a maior pelo contribuinte, de modo que o recurso interposto comporta provimento para que os juros de mora incidam apenas após o trânsito em julgado, e não a partir do ajuizamento da ação. Vejamos:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

SÚMULA N. 188: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência fixados de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, bem como modifico o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a repetição do indébito tributário, para que passem a incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025